Tribunal: TJDFT
Processo: 0747633-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747633-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CWF - INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 21425829. I. Dê-se baixa. Brasília, 09/12/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR